Tribunal: TJDFT
Processo: 0756767-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DO INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DO STF. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva, em audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e nulidade das provas decorrentes de busca pessoal e ingresso domiciliar supostamente ilegais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca pessoal e no ingresso dos policiais na residência do paciente, com a consequente nulidade das provas colhidas; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante mostra-se formal e materialmente válida, tendo sido homologada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, com observância das disposições constitucionais e legais aplicáveis.
4. A atuação policial foi precedida de informações de populares, fuga do paciente ao avistar a guarnição e apreensão de entorpecentes ainda do lado externo do imóvel, circunstâncias que configuram fundada suspeita e situação de flagrante delito.
5. A apreensão de drogas na posse do paciente antes do ingresso no domicílio legitimou a posterior entrada na residência, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 (RE 603.616).
6. Os vídeos apresentados pela Defesa não são suficientes, nesta fase processual, para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos praticados pelos agentes públicos, especialmente diante de cortes e descontinuidades das imagens.
7. Estão demonstradas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e de instrumentos destinados à traficância.
8. O periculum libertatis encontra-se caracterizado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade significativa de drogas apreendidas e da probabilidade de reiteração delitiva.
9. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.
10. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para conter o risco à ordem pública, mostrando-se a custódia cautelar necessária, adequada e proporcional.
11. O habeas corpus não é via adequada à análise aprofundada de provas ou ao exame do mérito da ação penal, sendo cabível apenas diante de ilegalidade flagrante ou ausência manifesta de justa causa.
IV. DISPOSITIVO
12. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 282, §6o, 310, 312 e 313; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616, Tema 280; TJDFT, Acórdão no 1962674, HC no 0748191-29.2024.8.07.0000, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 30.01.2025; TJDFT, Acórdão no 1903298, HC no 0730145-89.2024.8.07.0000, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 08.08.2024.